Tribunal: TJDFT
Processo: 0035255-88.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0035255-88.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RMD CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: DANIEL DA SILVA PEREIRA, HELGA MARIA PIMENTEL MELLO, ISMAEL MARTINS GONCALVES, JOAO CARLOS COUTO LOSSIO FILHO, JOSE AFONSO JACOMO DO COUTO, JOSE GERALDO ROCHA MELLO, RAILSON GUEDES DOS SANTOS, SERRANA PARTICIPACOES E AGROPECUARIA LTDA, SIDELFONSO MARTINS DE MEDEIROS, SIMONE FERREIRA LEITE DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator